Tribunal: STF
Processo: RHC 61549
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-24
Data de publicação: 1984-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. CORRUPÇÃO ATIVA. ATOS PREPARATORIOS.
EVIDENTE A DESCARACTERIZAÇÃO DO ESTELIONATO, E NÃO TENDO PASSADO A
PROJETADA CORRUPÇÃO ATIVA DA FASE DOS ATOS PREPARATORIOS, NÃO HÁ
FUNDAMENTO BASTANTE PARA QUE TENHA CURSO A AÇÃO PENAL.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.